Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-13.2025.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR DIFERENÇA ÍNFIMA EM CORRIDA DE 50 METROS. CRONOMETRAGEM MANUAL. NÍVEL DE PRECISÃO INCOMPATÍVEL COM O RIGOR EXIGIDO PELA BANCA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de remessa necessária em
ação anulatória
ajuizada
por candidato ao cargo de Aluno Soldado PM
BA
, no âmbito do concurso público reg
ido pelo Edital SAEB/05/2022, eliminado do certame após ser declarado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), em razão de haver ultrapassado o tempo máximo estabelecido para a prova de corrida de 50 metros
.

II. Questão em discussão:

2.
A
questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público em virtude de reprovação no TAF, especificamente na prova de corrida de 50 metros, por diferença ínfima de tempo aferida mediante cronometragem manual, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3.
O
princípio da vinculação ao edital, embora estruturante do regime jurídico dos concursos públicos, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a legalidade administrativa, em sua concepção substancial, abrange a compatibilidade do ato não apenas com a norma em sentido estrito, mas também com o ordenamento constitucional.

4. A diferença de 0,47 segundos verificada no reteste é ínfima e não constitui, por si só, elemento idôneo a atestar a inaptidão física do candidato para o exercício do cargo, sobretudo diante da aprovação nos demais testes do TAF e da ausência de qualquer outro indicativo de incapacidade funcional.

5. A cronometragem realizada por meio de cronômetro manual é inerentemente suscetível a imprecisões decorrentes da falibilidade humana no acionamento do instrumento, o que torna inadequada a aplicação de critérios de eliminação com rigor centesimal incompatível com o nível de precisão do método empregado, impondo-se a atenuação dos critérios avaliativos em respeito à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A eliminação de candidato em concurso público com base em diferença ínfima de tempo em teste de aptidão física, aferida por cronômetro manual, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que formalmente respaldada nas regras do edital.

2. A cronometragem manual, por ser suscetível a imprecisões humanas, é incompatível com critérios de eliminação de rigor centesimal, impondo-se a atenuação judicial dos efeitos do ato administrativo que desconsidera tal falibilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

REMESSA NECESSÁRIA
N
º 8002885-13.2025.8.05.0080
,
em que figuram

como

INTERESSADOS
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, LEANDRO OLIVEIRA BASTOS DO VALE e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria,

em
NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto da Relatora.

Sala d
as
Sessões,
29 de abril
de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora Designada

Procurador(a) de Justiça